Tribunal: STF
Processo: HC 89969
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO - IDOSO - ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº
   10.741/03. A completude e o caráter especial da norma do artigo
   115 do Código Penal excluem a observação do Estatuto do Idoso -
   Lei nº 10.741/03 -, no que revela, como faixa etária a ser
   considerada, a representada por sessenta anos de
   vida.
        PRESCRIÇÃO - ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL - AFERIÇÃO DA
   IDADE NA DICÇÃO DA ILUSTRADA MAIORIA. Afere-se a idade do
   condenado, para definir-se a prescrição, na data da apreciação do
   mérito da ação penal. Ainda sob essa óptica, estando pendentes
   embargos declaratórios quando do implemento da idade, dá-se a
   incidência do preceito. Entendimento diverso do relator, que leva
   em conta a faixa etária, para tal efeito, desde que completado o
   número de anos exigido em lei até o trânsito em julgado do
   decreto condenatório, nos termos de precedente do Plenário -
   Extradição nº 591-0, por mim relatada, cujo acórdão foi publicado
   no Diário da Justiça de 22 de setembro de 1995.